Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747148-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE FREITAS AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulos da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0040036-66.2010.8.07.0001 - id 173848197) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora salarial de 30% dos proventos percebidos pelo devedor, a penhora do veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, placa SGP8I32, por possuir alienação fiduciária, salvo se já quitado, consignando que a informação deve ser levantada pela credora junto ao DETRAN, consignou que não foram encontrados valores a serem bloqueados pelo Sisbajud e a intimou a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do CPC 921, § 1o. Alega que o devedor é servidor público, com duas fontes de renda, que totalizam rendimentos líquidos de R$ 21.723,00, razão pela qual é possível a penhora de 30% de sua renda, ou de qualquer percentual, na forma do CPC 833, § 2o, pois a parcela restante é suficiente para a sobrevivência do agravado, preservando sua dignidade. Sustenta a possibilidade de penhora do veículo ou dos direitos dele decorrentes, caso alienado fiduciariamente ressaltando que não obteve informações do automóvel junto ao DETRAN, pois não tem conhecimento do número do respectivo Renavan. Defende a efetivação da penhora de R$ 19.284,01, via Sisbajud, comprovada pelos extratos juntados na impugnação apresentada pelo devedor, não obstante o Juízo a quo ter afirmado a inexistência de bloqueio de valores. Requer a tutela de urgência. 2. Ainda que a penhora dos direitos aquisitivos de veículo sob alienação fiduciária seja possível, consoante o CPC 835, XII, o respectivo pedido não foi formulado pela agravante no id 169636913 – autos principais, não sendo possível sua análise nessa sede, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não conheço do capítulo. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravado, conforme extrato de conta no mês de outubro/23, a saber, R$ 19.284,01 (id 174299085 - autos principais), pois se ignoram as despesas que possui. Quanto a efetivação da penhora de R$ 19.284,01, do extrato do Banco BRB, apresentado pelo devedor (id 174299085 – autos principais), consta o bloqueio em 02/10/23, entretanto, na mesma data, o formulário de consulta ao Sisbajud, registra como total bloqueado “R$ 0,00” e no resultado relativo ao aludido Banco, consta que o executado não possui saldo positivo (id 174237271 – p. 1-2). Ademais, intimado o devedor para esse fim, à primeira vista, não se manifestou, o que não se coaduna com o pedido de desbloqueio em sua impugnação, fazendo inferir a possibilidade de que o bloqueio não foi realizado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR